Tribunal: TJDFT
Processo: 0006305-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, veda expressamente a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial.
2. Apelação conhecida e provida.